Tribunal: TJES
Processo: 5002882-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002882-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO FRIGINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002882-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO FRIGINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
A fiança não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

2
.
Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por mais de setenta e duas horas sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

3. Habeas Corpus concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002882-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO FRIGINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
DOUGLAS CARVALHO FRIGINI
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 0000013-56.2024.8.08.0067
,
atualmente remetido à Vara Única de João Neiva, em razão de se encontrar preso desde 05/3/2024, por não ter recolhido a fiança arbitrada, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
s
.
129, § 13 e

147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Sustenta a defesa que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, que determina a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade. Argumenta, ainda, que a decisão é omissa em relação a possibilidade de cumprimento de medidas cautelares alternativas.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da tutela.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 03/3/2024, o paciente foi preso em flagrante porque, supostamente, agrediu sua irmã com um soco no olho esquerdo, empurrões, além de ter puxado seu cabelo. Ademais, teria a ameaçado dizendo que assim que saísse da cadeia “o negócio não ficaria bom” para ela. Realizada a audiência de custódia, em 05/3/2024, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de um salário mínimo, além da imposição de outras medidas cautelares.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por mais de setenta e duas horas sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)